Tribunal: TRF3
Processo: 5000121-27.2023.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1269/1327)

5000121-27.2023.4.03.6107

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000121-27.2023.4.03.6107

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TANIA DA SILVA NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO SUNIGA NOGUEIRA - SP310925-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PENHOR. SUBTRAÇÃO DE JOIAS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APURAÇÃO DO VALOR DOS BENS. PROVA PERICIAL INDIRETA. REVOGAÇÃO DA PERÍCIA E JULGAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação na qual a autora busca a declaração de nulidade de cláusula contratual limitadora de indenização e a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da perda de joias empenhadas, subtraídas da agência bancária. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação do valor dos bens, sem prejuízo de indenização extrajudicial já ofertada pela instituição financeira, e fixou honorários sucumbenciais. A autora apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar, preliminarmente, se a revogação da prova pericial indireta pelo juízo constitui cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia central da demanda consiste na apuração do valor indenizatório devido à autora em razão da subtração de joias que estavam sob custódia da instituição financeira em contratos de penhor.

4. A prova pericial assume papel relevante em demandas que discutem o valor de mercado de bens específicos, especialmente quando estes não se encontram mais disponíveis para exame direto.

5. A revogação da prova pericial anteriormente deferida, seguida do julgamento de improcedência, sob o fundamento de insuficiência de provas, restringe a possibilidade de a autora demonstrar eventual discrepância entre a avaliação realizada pela instituição financeira e o valor de mercado dos bens.

6. Mesmo que as fotografias juntadas pela requerente não sejam hábeis a comprovar as singularidades de cada peça objeto dos contratos, é possível que se faça a avaliação a partir das descrições das joias nos instrumentos de penhor, conforme explicado pelo próprio perito.

7. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para a produção da prova pericial indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da prova pericial previamente deferida, seguida de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é essencial à elucidação da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000121-27.2023.4.03.6107

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TANIA DA SILVA NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO SUNIGA NOGUEIRA - SP310925-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora postula a declaração de nulidade de cláusula contratual, bem como a condenação da CEF ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da perda de joias empenhadas, subtraídas durante assalto à agência bancária.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, “sem prejuízo da indenização já oferecida, extrajudicialmente, pelo Banco à autora”. Condenou a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária (ID 350705266).

A autora apela, sustentando, inicialmente, fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da decisão de revogação da produção de prova pericial indireta, indispensável para a adequada apuração do prejuízo material. Sustenta, ainda, que a própria sentença reconheceu a abusividade da cláusula contratual que limita a indenização a 1,5 vez o valor da avaliação realizada pela instituição financeira, de modo que a indenização deveria corresponder ao valor integral do dano, a ser apurado por perícia judicial ou, subsidiariamente, por arbitramento em liquidação de sentença. Requer, também, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do valor afetivo das joias subtraídas (ID 350705267).

Com contrarrazões, subiram os autos.

Intimada, a apelante juntou documentos para comprovar alegada hipossuficiência econômica, sendo deferido o pedido de gratuidade da justiça (ID 353088375).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, a controvérsia instaurada na demanda diz respeito, essencialmente, à apuração do valor indenizatório devido à autora em razão da subtração de joias que se encontravam sob custódia da instituição financeira, com quem firmou contratos de penhor.

O juízo de origem, em decisão proferida na fase de saneamento (ID 350705232), reconheceu a necessidade de produção de prova técnica para melhor elucidação dos fatos controvertidos, tendo deferido a realização de perícia indireta com a finalidade de apurar o valor dos bens empenhados. Posteriormente, contudo, a realização da perícia foi revogada, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos “não permitem sequer uma aferição do valor por meio de avaliação pericial indireta, pois as fotos apresentam as joias escondidas entre roupas e/ou cabelo, estão distantes e, mesmo com zoom, fica inviável aferir qualquer indicação acerca do desgaste, da porcentagem de ouro, do preço de compra, design ou certificação” (ID 350705264).

Já em sentença, o juízo concluiu que “em que pesem os argumentos da autora de que a avaliação promovida pela Caixa está muito aquém do valor de mercado, não logrou comprovar o alegado. A simples menção aos valores que entende devido não se presta à tal finalidade, na medida em que é necessário analisar as características de cada peça empenhada”. Argumenta, ainda, que “As especificações descritas nos contratos são insuficientes para a análise pericial”.

Aponto, todavia, que, em demandas dessa natureza, a prova pericial assume papel central na formação do convencimento judicial, especialmente quando se discute o valor de mercado de bens que não mais se encontram disponíveis para exame direto, sendo a avaliação indireta método admitido para a estimativa do valor de joias empenhadas.

A revogação da prova pericial, seguida do julgamento de improcedência por insuficiência probatória, acabou por restringir a possibilidade de a parte autora demonstrar eventual discrepância entre a avaliação realizada pela instituição financeira e o valor de mercado dos bens.

Mesmo que as fotografias juntadas pela requerente não sejam hábeis a comprovar as singularidades de cada peça objeto dos contratos, é possível que se faça a avaliação a partir das descrições das joias nos instrumentos de penhor, conforme explicado pelo próprio perito (ID 350705248). Ainda que não seja o ideal, ao menos se daria à autora a oportunidade de demonstrar eventual subavaliação pela instituição financeira, o que se sabe não ser incomum quando se trata de joias empenhadas.

Anulo, destarte, a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial indireta.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PENHOR. SUBTRAÇÃO DE JOIAS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APURAÇÃO DO VALOR DOS BENS. PROVA PERICIAL INDIRETA. REVOGAÇÃO DA PERÍCIA E JULGAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação na qual a autora busca a declaração de nulidade de cláusula contratual limitadora de indenização e a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da perda de joias empenhadas, subtraídas da agência bancária. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação do valor dos bens, sem prejuízo de indenização extrajudicial já ofertada pela instituição financeira, e fixou honorários sucumbenciais. A autora apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar, preliminarmente, se a revogação da prova pericial indireta pelo juízo constitui cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia central da demanda consiste na apuração do valor indenizatório devido à autora em razão da subtração de joias que estavam sob custódia da instituição financeira em contratos de penhor.

4. A prova pericial assume papel relevante em demandas que discutem o valor de mercado de bens específicos, especialmente quando estes não se encontram mais disponíveis para exame direto.

5. A revogação da prova pericial anteriormente deferida, seguida do julgamento de improcedência, sob o fundamento de insuficiência de provas, restringe a possibilidade de a autora demonstrar eventual discrepância entre a avaliação realizada pela instituição financeira e o valor de mercado dos bens.

6. Mesmo que as fotografias juntadas pela requerente não sejam hábeis a comprovar as singularidades de cada peça objeto dos contratos, é possível que se faça a avaliação a partir das descrições das joias nos instrumentos de penhor, conforme explicado pelo próprio perito.

7. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para a produção da prova pericial indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da prova pericial previamente deferida, seguida de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é essencial à elucidação da controvérsia.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, com o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial indireta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão